Tribunal: TJMT
Processo: 1016794-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016794-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), BRUNO MIRANDA DA SILVA - CPF: 057.590.941-22 (INTERESSADO), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), BRUNO MIRANDA DA SILVA - CPF: 057.590.941-22 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado com pedido liminar visando à revogação da prisão preventiva decretada no âmbito de ação penal referente à prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006). Alega-se falta de fundamentação concreta para a prisão preventiva e a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) determinar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com base na fundamentação fornecida pela autoridade judiciária; (ii) definir a adequação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade do crime e da periculosidade do paciente, considerando sua reincidência e o risco à ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O decreto preventivo foi fundamentado com base em elementos concretos, como a quantidade significativa de drogas apreendidas e a associação com uma facção criminosa, o que caracteriza risco à ordem pública.

4.

O fundamento da reincidência e a existência de outros processos em andamento corroboram a tese de periculosidade social, justificando a necessidade da prisão preventiva.

5.

A quantidade e variedade das drogas apreendidas são elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva, conforme o Enunciado no 25 do TJMT, que autoriza a manutenção da prisão preventiva em caso de expressiva quantidade de substâncias ilícitas.

6.

As medidas cautelares alternativas são inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, em razão da gravidade do crime e da periculosidade, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido de Habeas Corpus denegado.

Tese de julgamento:

1.

A quantidade significativa de drogas apreendidas justifica a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

2.

A reincidência e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela existência de outros processos em andamento, sustentam a necessidade da prisão preventiva.

3.

A aplicação de medidas cautelares alternativas é inadequada quando a prisão preventiva é a única medida capaz de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 5o, 312, 313, e 319. Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 04.12.2024; TJMT, Enunciado no 25, Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Luiz Carlos Oliveira da Silva, em favor de
Bruno Miranda da Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1012440-51.2025.8.11.0002

Segundo narrado na exordial, o paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo a segregação cautelar posteriormente sido convertida em prisão preventiva, mediante decisão que, conforme sustentado,
carece de fundamentação concreta e individualizada
, limitando-se a invocar, de forma genérica, a gravidade abstrata dos crimes imputados e a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, em afronta ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega-se, ainda, que o paciente ostenta a
condição pessoais favoráveis
de primariedade, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício formal, circunstâncias que, a seu ver, mitigam a presença do
periculum libertatis
e afastam a necessidade de segregação cautelar

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação do decreto prisional, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 289216863) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 293841383).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pela denegação da ordem da presente ação constitucional,

consoante entendimento assim sumariado:

“Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade da conduta, decorrente da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como de substâncias utilizadas no refino e/ou aumento do volume de drogas – Enunciado no 25/TCCR-TJMT - circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal - Periculosidade social do Paciente, que é reincidente e responde a outras Ações Penais em andamento - Enunciado 6/TCCR-TJMT – elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – insuficiência de medidas cautelares diversas - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(id. 297186880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o paciente
Bruno Miranda da Silva
foi preso em flagrante no dia 2/4/2025, por suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006. A prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva, conforme os fundamentos abaixo transcritos:

“(...) Em 02.04.2025, a guarnição da PM estava em rondas pelo Bairro Colinas Verdejantes, onde avistou dois indivíduos, que ao perceber a aproximação da equipe policial o
autuado BRUNO, empreendeu fuga, adentrando uma residência e pulando o muro para o terreno baldio
.

Realizada o cerco policial, onde a equipe logrou êxito em abordar o autuado BRUNO e, após busca pessoal foram localizadas
três porções de substância análoga à maconha
, feita a abordagem do segundo suspeito VITOR RAUL, em busca pessoal foi localizada uma porção de substância análoga à maconha com as mesmas características das apreendidas em posse do autuado BRUNO,
sendo que quando questionado informou que é usuário e que quem fornece drogas para seu consumo é o autuado BRUNO
.

Em diligências a equipe policial retornou até a residência onde o autuado Bruno informou que seria membro de uma facção criminosa e que o imovel ficava a mando do vulgo "boiadeiro" o qual é reeducando, para fazer a venda e armazenamento de entorpecente,
onde foi localizada, uma balança, 03 invólucros grandes de substância análoga a cloridrato de cocaína, um rolo de plástico filme e uma sacola contendo substância granulada de cor branca.

O autuado BRUNO também informou que na mesma data, teria chegado um carregamento de aproximadamente quarenta quilos de maconha para o vulgo "boiadeiro". A equipe policial deslocou até o bairro Costa Verde, entretanto chegando ao local indicado pelo autuado, nada foi localizado. Posteriormente a equipe deslocou até o bairro João Baracat onde seria um segundo depósito e foi um tablete de substância análoga à maconha. O autuado BRUNO foi apresentado com escoriações oriundas de sua fuga pelo terreno com mata alta e resistência à prisão, cujo auto de resistência consta encartado no id. 189348700 ( pág. 06 ) e pertinente ao suspeito Vitor Raul, lavrou-se o Termo Circunstanciado de ocorrência. (...)

Consigno que o fumus comissi delicti exsurge do teor do Termo de Exibição e Apreensão; Laudo de Constatação, bem como dos depoimentos constantes no feito.

Quanto ao periculum libertatis, verifica que a custódia pretendida, qual seja, a conversão em PP, mostra indispensável para a
garantia da ordem pública, devido expressiva quantidade de entorpecente apreendido, sendo 490 g (quatrocentos e noventa gramas) de Cocaína com Ácido Bórico e 530 g (quinhentos e trinta gramas) de Maconha,
como é de se denotar, a quantidade de droga apreendida é uma das situações autorizadoras para a decretação/conversão da prisão preventiva, para tanto, basta verificar pelo enunciado 25 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Em arremate, destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6o, do CPP.

De mais a mais, se está diante de uma espécie delituosa qual prevê como pena mínima a reprimenda superior a 04 (quatro) anos de reclusão, portanto, outro requisito de admissibilidade, conforme o art. 313, inc. I, do CPP, que justifica a conversão do flagrante em preventiva. Sendo assim e sem maiores delongas, CONVERTO a prisão em flagrante do Sr. BRUNO MIRANDA DA SILVA, devidamente qualificado, em PRISÃO PREVENTIVA, e o faço com fulcro nos artigos 312, 313, inc. I, e art. 282, § 5o todos do CPP. Por conseguinte, determino que se expeça o necessário MANDADO DE PRISÃO, com anotação no BNMP”.

Em que pesem os argumentos postos na impetração acerca da condição de portador de bons predicados pessoais, e da suposta inidoneidade do fundamento trazido na decisão invectivada acerca do abalo da ordem pública provocado pela gravidade da conduta delitiva, percebe-se que o decreto preventivo está lastrado por fatos e fundamentos concretos e idôneos, que encontram respaldo em evidências documentais e em enunciados orientativos desta Corte de Justiça, sobre os quais não há notícia de incidência de
overruling
.

Com efeito, estabelece claramente o Enunciado n. 25 do TJMT:
"a
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas
ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. [TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 9998, de 11/4/2017.] -
Destacamos.

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores o decreto segregatício

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

É o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Outrossim, como bem ressaltado pela respeitável Procuradoria, ao contrário do que a defesa alega, o paciente não possui bons antecedentes. Na verdade, ele é reincidente, conforme se constata no SEEU 0027407-76.2017.8.11.0042, e responde a outra Ação Penal em trâmite, conforme consta no PJE 0007533-76.2015.8.11.0042. Esses fatos indicam que se trata de indivíduo com comprovada periculosidade social, o que aponta, igualmente, para um risco concreto de reiteração delitiva.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Bruno Miranda da Silva
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025